Tribunal: TJSP
Processo: 1007717-93.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade existente na sentença proferida pelo juiz singular, contra a qual não se insurgiu a embargante. Momento processual inoportuno para buscar a integração da decisão. Acórdão que enfrentou integralmente a questão objeto do recurso de apelação.
Embargos declaratórios rejeitados.